Tribunal: TJMT
Processo: 1024331-88.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1024331-88.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. D
ESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[MANOEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 096.906.201-00 (APELANTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE DO 1o VOGAL
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA – DEVIDAMENTE APRESENTADO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ENSEJAR A NULIDADE DO CONTRATO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a contratação do empréstimo, com a apresentação da CCB, verificou-se a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

2. Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, consequentemente, não há dano a ser ressarcido.

3. Comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte apelante, consubstanciada no contrato refinanciado, verifica-se o exercício regular do direito do banco de proceder aos descontos na aposentadoria do apelante, o que não gera direito à repetição do indébito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargado, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Manoel Pereira de Souza
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos da
Ação declaratória de nulidade do negócio jurídico c/c devolução das quantias pagas e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
Banco Pan S/A.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deixando-os suspensos, no entanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Em suas razões recursais, aduz o banco apelante que o banco apelado incorreu em falha ao prestar seus serviços, diante das regras abusivas de juros em completo desrespeito com aqueles que de boa-fé utilizam seus préstimos.

Insiste que houve falha por parte do apelado, no momento do refinanciamento, que considerou não o saldo devido de R$ 6.818,23 e sim o valor de R$ 13.054,40 + R$ 3.461,94, de novo empréstimo, que totalizou a quantia financiada de R$ 16.516,34 parcelado em 84 x R$ 391,11, o que lhe causou sérios dados.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar da sentença e condenar o banco em indenização a título de danos morais.

Contrarrazões, id 205678279. Preliminarmente sustenta o apelado a violação da dialeticidade, por ausência de fundamentação e relação com os fundamentos da sentença. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR - DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o banco apelado

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de fundamentação e de que as razões recursais se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Narra o apelante que é aposentado e sempre pactuou pela boa-fé. Que devido à pandemia teve realizar o refinanciamento de débito junto ao banco apelado.

Explica que o banco apelado firmou o refinanciamento do valor total do empréstimo, sem abater o saldo pago, o que transformou a dívida em R$ 12.966,71, a qual havia sido pago a quantia de R$ 1.093,84 + R$ 1.230,00+ R$ 1.977,84 + R$ 1.846,80, o que gerou desconto no valor pago de R$ 6.148,48 junto à aposentadoria do autor.

Afirma que o banco apelado realizou o refinanciamento da quantia de R$ 13.054,40, liberando mais R$ 3.461,94, que refinanciado ficou o valor total de R$ 32.853,24, ou seja, transformando a dívida no valor três vezes maior que o devido, juros altos e sem qualquer abatimento dos R$ 6.148,48 já pagos, o que na sua concepção se tornou o presente absurdo.

Defende que o contrato restou demasiadamente oneroso, por isso, pugna seja declarado nulo e seja indenizado pelos danos morais sofridos.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do apelante.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Em detida análise do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou substanciosa documentação comprovando a efetiva celebração do contrato, Cédula de Crédito Bancário – Proposta de Refinanciamento no 337741859, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 205678265.

Observa-se que no caso em apreço o novo contrato n.o 337741859, ao proceder ao refinanciamento, abarcou dívidas anteriores e liberou uma nova quantia, gerando assim um novo saldo devedor.

Não obstante, se verifica que o negócio jurídico foi livremente consentido, conforme se observa em Id. 205678265.

Dessa forma, percebe que a vontade do autor em refinanciar seus contratos foi realizada, assim aperfeiçoado o negócio jurídico, é dever da parte autora, honrar como pactuado. Não há se falar em devolução das quantias já pagas.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, que a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Enfatiza-se que apesar dos argumentos do apelante, consta do contrato a assinatura do recorrente, semelhante à assinatura acostada no documento de procuração e no documento de identificação.

Assim sendo, aquiesceu o apelante com o empréstimo contraído, inexistindo vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado serviu para quitar a dívida refinanciada.

Nesse sentido, a Instituição Financeira apelada desconstituiu o direito da parte recorrente, comprovando a pactuação refinanciamento, o que ilide qualquer possibilidade de fraude, cumprindo o seu ônus probatório, nos moldes do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Diante de tais circunstâncias, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte apelante, do contrato refinanciado, e, portanto, o exercício regular do direito do banco de proceder aos descontos na aposentadoria do apelante, o que não gera direito à repetição do indébito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.

Portanto, não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios e arbitro o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, § 3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Devolução das Quantias Pagas com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 com amparo no art. 85, § 8o, do CPC, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A relatora negou provimento ao Recurso e majorou a verba honorária para R$12.000,00 com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

O art. 85, §2o, do CPC, determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8o do art. 85), devendo ser observados, em todos os casos, os requisitos elencados nos incisos do §2o do art. 85.

No entanto, esta Ação não se enquadra nas situações descritas no art. 85, §8o, do CPC, portanto é indevida a fixação por equidade.

À vista disso, impõe-se a readequação. E a importância deve ser majorada nesta via (art. 85, §11, do CPC).

Pelo exposto,
divirjo da relatora
apenas para estabelecer a condenação aos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, os quais majoro para 15% em virtude do resultado do julgamento, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Retifico meu
voto e a
diro aos fundamentos do voto do 1o Vogal
para estabelecer a condenação aos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, major
ando
para 15% em virtude do resultado do julgamento, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto
retifi
cado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024